Tribunal: TJDFT
Processo: 0722530-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REQUERIMENTO DE IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS EM FAVOR DA COMPANHEIRA DO AGRAVANTE. PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE FAMILIAR. INEXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. SITUAÇÃO TEMPORÁRIA DE DESEMPREGO. REDUÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO. NÃO CABIMENTO.
1. De acordo com o artigo 22 da Lei n. 11.340/2006, dentre as medidas protetivas de urgência passíveis de aplicação em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, encontra-se prevista a prestação de alimentos provisionais ou provisórios (inciso V).
1.1. Em se tratando de situação de violência doméstica e familiar, não dispondo a vítima de outros meios para custear sua subsistência, deve ser a ela deferido, também a título de medida protetiva, o direito à percepção de alimentos provisórios, de modo a assegurar a sua dignidade como pessoa humana.
2. Para a fixação dos alimentos, ainda que em caráter provisório, é necessária a ponderação entre as necessidades do alimentando e da capacidade contributiva do alimentante, não havendo justificativa para a redução do montante fixado a este título quando observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
3. Os alimentos devidos em caso de imposição de medidas protetivas decorrentes de violência doméstica e familiar contra a mulher, ostentam caráter excepcional e transitório, devendo ser fixados apenas no período de tramitação do processo, cabendo à vítima, caso pretenda ver reconhecido o direito à percepção de pensão alimentícia de forma autônoma, ajuizar ação própria com esta finalidade.
4. A par da situação temporária de desemprego alegada, é possível constatar, no caso concreto, a possibilidade de o alimentante retomar o exercício da atividade laboral declarada (servente de pedreiro), ainda que em caráter informal, de modo a viabilizar o pagamento da pensão alimentícia em favor da agravada, no montante fixado judicialmente.
4.1. O desemprego temporário não representa circunstância apta a impor a redução do valor dos alimentos provisórios devidos a título de medida protetiva decorrente de violência doméstica e familiar contra a mulher, devendo o alimentante buscar meios para promover o pagamento da pensão alimentícia na forma fixada judicialmente.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.